Tribunal: CARF
Processo: 11080.726171/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726171/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.021 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA ANTONIA GARSKE ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da intempestividade recursal apurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/39):
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi lavrada notificação de lançamento
referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2010, ano-calendário 2009. O
crédito tributário apurado está assim constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726171/2013-69
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726171/2013-69

Imposto Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
488,80

Multa de Ofício (75%)
366,60

Juros de Mora - calculados até o lançamento
136,81

IRPF (Sujeito à Multa de Mora)
-

Multa de Mora
-

Juros de Mora - calculados até o lançamento
-

Total do Crédito Tributário Apurado
992,21

Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)

Na descrição dos fatos e enquadramento legal da referida notificação, as infrações
apuradas estão, em síntese, assim descritas:
- Omissão de Rendimentos Recebido de Pessoa Jurídica (Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício ou de Aposentadoria ou Pensão): constatou-se
omissão de rendimentos no total de R$ 3.826,15 recebidos da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
Afirma que não teve a intenção de fraudar informações e é acometida de neoplasia.
Recebeu o Comprovante de Rendimentos com valor menor. Requer seja cancelada a
notificação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 06/10/2020 (fls. 45), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 06/11/2020, recurso voluntário (fls. 48/56), insurgindo-se contra a
autuação mantida, alegando, em breve síntese, preliminarmente, a dificuldade de acesso aos
sistemas de dados da RFB, importando em clara quebra do contraditório e da ampla defesa,
urgindo no protocolo físico da peça recursal com o seu regular recebimento. No mérito, alega ser
portadora de moléstia grave, consoante a legislação de regência, calhando-lhe a isenção do
imposto de renda que foi recolhido pela fonte pagadora, atestando assim sua boa-fé a importar na
anulação do lançamento fiscal. Alega ainda ser incabível o comportamento do Fisco de
interpretar e aplicar normas no sentido de maximizar as receitas em detrimento do contribuinte.
Cita jurisprudência judicial e escólio doutrinário a justificar as alegações recursais. Requer, ao
final, a o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/63.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 68), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726171/2013-69

De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela 9a Turma
da DRJ06 ocorreu, via postal por AR (fls. 45), em 06/10/2020 (terça-feira) no domicílio fiscal
eleito pela Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 06/10/20,
com rubrica e matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal
nos moldes em que ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 07/10/2020 (quarta-feira), cujo
trintídio impreterivelmente encerrou em 05/11/2020 (quinta-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 06/11/2020 (fls. 48), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 06/10/2020 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte – deve-se contar a partir do dia útil
subsequente o início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia
05/11/2020.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado em 06/11/2020 (fls. 48), descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original